Tribunal: TJPA
Processo: 0812159-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11884 - Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812159-52.2017.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JULINA DE SOUSA MATOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR TER A PARTE RÉ CUMPRIDO O DETERMINADO NA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA LIMINARMENTE, MAS COM CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS DA TUTELA ESTABILIZADOS. RECURSO QUE POSTULA A REFORMA DA DECISÃO NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLEITO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada pela apelada
JULINA DE SOUZA MATOS
contra a parte apelante.

Em breve síntese dos autos, almejou a parte autora/apelada em sua inicial, que o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará autorizasse o procedimento cirúrgico de que necessitava a autora e forneçesse todos os insumos solicitados pelos médicos responsáveis, especialmente o CATETER CHAPERON 6F e o STENT DIVERSOR DE FLUXO FRED, haja vista a apelada ter sido diagnosticada com aneurismas cerebrais múltiplos, requerendo o deferimento de tutela antecipada.

Em decisão interlocutória, o juiz a quo deferiu a liminar requerida (ID 1388200).

Em contestação apresentada pela parte ré, a mesma arguiu, em preliminar, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por perda do objeto, já que todas as guias necessárias para a realização dos procedimentos foram entregues à autora, antes mesmo da citação do réu e, no mérito afirmou que nunca se negou a fornecer os materiais que foram solicitados na referida demanda.

Em replica apresentada pela parte autora, esta confirmou o cumprimento integral da ordem liminar expedida pelo juízo de primeiro grau.

Ao julgar o processo, o juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por perda do objeto, mas condenou a parte ré ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, ID 1388214.

Inconformado com essa decisão, o IASEP interpôs o presente recurso de apelação, ID 1388216, pugnando pelo seu provimento, para que seja excluída da decisão combatida a condenação em pagamentos em honorários advocatícios, entendendo que, por ter sido o feito extinto sem resolução do mérito, não caberia condenação a pagamento de honorários sucumbenciais, pois a parte requerida já havia providenciado o que lhe foi exigido na ação, antes mesmo de ser citada.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Distribuído o processo à minha relatoria, recebi o apelo em seu duplo efeito, determinando, por conseguinte, que os autos fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação, ID 1819105.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou no sentido de que, em relação a remessa necessária, que fosse reformada a decisão vergastada, para que esta Corte conclua a prestação jurisdicional, encerrando o processo com julgamento do mérito, confirmando a liminar anteriormente concedida. No que se refere ao apelo manejado pelo recorrente, no que tange ao pagamento de honorários advocatícios, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no processo.

É o Relatório.

VOTO

Por entender presentes todos os pressupostos de admissibilidade CONHEÇO da Remessa Necessária e do recurso de apelação.

No que tange a REMESSA NECESSÁRIA
, vejo que a decisão prolatada pela magistrado de primeiro grau encontra-se em seus devidos termos e, apesar da Douta Procuradoria de Justiça manifestar-se para que esta Corte de Justiça encerrasse o feito com julgamento do mérito, diverso do que foi procedido pelo juiz a quo, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender pela perda do objeto da ação, nada há de se fazer, pois como se percebe ao compulsar o processo em questão, a liminar deferida pelo juiz sentenciante se estabilizou, já que nenhuma das partes recorreu de seu deferimento, muito menos a parte ré que nada disse em sua contestação, não se podendo aqui, em sede recursal, retirar esse efeito de estabilização da decisão liminar, DE OFÍCIO, como requer a manifestação do Órgão Ministerial de Segundo Grau.

Noutra banda, no que se refere ao APELO MANEJADO pelo recorrente
, também aqui nada se pode reformar na decisão guerreada, pois como dito alhures, a tutela antecipada se estabilizou, sem que a parte ré interpusesse qualquer recurso contra seu deferimento, cabendo, nesse caso, a condenação em honorários advocatícios, vez que
a atual legislação processual civil há um procedimento específico de tutela antecipada satisfativa, no qual a parte lesada pode buscar a medida de urgência por um caminho mais célere, com a possibilidade perpertuação dos efeitos da decisão judicial.

Por força do princípio da causalidade, não há dúvidas acerca do cabimento dos honorários sucumbenciais, haja vista que o réu deu causa à instauração do processo. Porém, o legislador não dispôs de regras específicas quanto ao modo de fixação e à base de cálculo para remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado, tendo o juiz mera discricionariedade para defini-lo de forma proporcional e razoável, que foi o caso dos autos, por ser utilizado, nesse tipo de decisão, o microssistema de tutela de direitos, pela técnica da ação monitória para arbitramento dos honorários advocatícios.

Em idêntica linha de raciocínio, apresenta-se a seguinte explicação:

"2.11. Estabilização de tutela antecipada e honorários advocatícios. Na estabilização de tutela antecipada, embora a cognição só tenha sido incompleta, obtém-se em definitivo mandamento ou execução secundum eventuam defensionis. Nesse sentido, está diante de manifesta expressão da técnica monitória. Com isso se pode sustentar que o CPC/2015 instituiu microssistema normativo de tutela de direitos subjetivos pela técnica monitória: de um lado está a (a) estabilização da tutela antecipada (art. 304); de outro, a (b) ação de procedimento especial monitório (arts. 700 a 702). Noutros termos: entre (a) e (b) - em razão da afinidade eletiva material - existe um regime jurídico único. Por isso, na estabilização de tutela antecipada, cabe a condenação do réu em honorários de advogado, os quais serão arbitrados em sentença terminativa. É decorrência pura e simples do princípio da causalidade. Nesse caso, será aplicado adaptativamente in casu o caput do art. 701, ou seja, o réu será condenado a pagar honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa". (Comentários ao Código de Processo Civil [livro digital]. STRECK, Lenio Luiz; FREIRE, Alexandre Reis Siqueira; NUNES, Dierle José Coelho; CUNHA, Leonardo José Ribeiro Coutinho.)

Diante de tal realidade, tem-se por imperativa a improcedência do que foi trazido no apelo em questão.

Por todo o exposto, CONHEÇO TANTO DA REMESSA NECESSÁRIA, QUANTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, E
NEGO PROVIMENTO A ESTE ÚLTIMO,
mantendo-se, in totum, a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022